Tribunal: TJES
Processo: 0005117-76.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005117-76.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS SARTI DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. IMPUGNAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL VÁLIDA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 05/2018), em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao certame, sob o fundamento da legalidade do exame. O autor alegou nulidades na aplicação do teste e na produção do laudo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na produção da prova pericial realizada em juízo, diante da ausência de intimação das partes e de seus assistentes técnicos; (ii) verificar a necessidade de realização de perícia judicial válida e limitada à análise das fichas técnicas do exame oficial, a fim de apurar eventual vício na aplicação dos critérios previstos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a atuação do Judiciário na análise da legalidade do exame psicotécnico, desde que restrita à verificação do cumprimento dos critérios técnicos e editalícios estabelecidos, sem permitir nova avaliação do candidato.

A perícia judicial produzida nos autos não seguiu os trâmites legais, sendo realizada sem a devida intimação das partes e sem a participação dos assistentes técnicos, em desrespeito aos arts. 466, §2º, e 474 do CPC/2015.

O próprio laudo apresentado pela profissional nomeada indica tratar-se de “consulta breve” não vinculada à fase de produção de prova, inexistindo, portanto, validade jurídica como perícia técnica judicial.

Diante da ausência de prova pericial válida e da alegação de vícios no exame psicossomático, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de perícia judicial limitada à análise das fichas técnicas produzidas na fase administrativa.

O procedimento deve observar precedentes firmados em IRDRs do TJMG (IRDR 37) e do TJSC (IRDR 21), no sentido de que o controle judicial deve ater-se à verificação de eventuais ilegalidades na avaliação, sem substituição do juízo técnico da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e realização de perícia judicial limitada à análise das fichas técnicas originais do exame psicossomático.

Tese de julgamento
:

A validade da prova pericial judicial depende da prévia intimação das partes e da garantia de participação de seus assistentes técnicos, nos termos dos arts. 466 e 474 do CPC/2015.

É legítima a atuação do Poder Judiciário para analisar a legalidade de exame psicotécnico em concurso público, desde que limitada à verificação das fichas técnicas e do cumprimento dos critérios objetivos estabelecidos no edital.

A ausência de perícia técnica válida impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção da prova, sem que isso implique nova avaliação do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, caput; CPC/2015, arts. 466, §2º; 474 e 477.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, IRDR nº 37, rel. Des. Renato Dresch, j. 14.02.2022; TJSC, IRDR nº 21, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 11.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

MATHEUS SARTI DE SOUZA
contra a
sentença
ID 11390767
, proferida pel
a

J
u
í
z
o

de Direito
da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim
,
que
n
a

A
ção
O
rdinária
ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do INSTITUTO AOCP
,

julgou
im
procedente a pretensão
que visava sua reintegração ao concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente
Bombeiro Militar do ES
, regido pelo Edital 0
5
/2018
. Nesses termos, condenou o
apelante
ao pagamento
das custas processuais e
honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignad
o

o
apelante
sustenta
em suas razões
ID 11390768

(
I)

a nulidade do laudo pericial produzido em juízo, pois a perícia foi realizada sem a devida intimação de seu assistente técnico e sem base em determinação judicial vigente
,
além de as respostas terem sido genéricas e não fundamentadas, sem considerar as irregularidades denunciadas pelo CRP;

(I
I
)

que
o laudo psicológico que o contraindicou limitou-se a apresentar o percentil obtido, sem indicar o escore, a classificação ou os critérios objetivos utilizados, impedindo-o de tomar conhecimento dos motivos para impugná-lo administrativamente;
(
I
II
)
que a banca examinadora analisou os traços de personalidade de forma isolada, contrariando o edital que previa análise técnica global,
e que o laudo apresentado por psicóloga particular o aprovou em todas as característ
i
cas
;
(
I
V)
a etapa eliminou 60% dos candidatos e que o Conselho Regional de Psicologia (CRP) denunciou diversas irregularidades ao Ministério Público, incluindo a utilização de testes incompatíveis e a ausência de correção integral;
(V)
que o edital foi alterado após as reprovações massivas, flexibilizando os critérios de aprovação, o que demonstraria o caráter subjetivo da avaliação.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

E
m breve síntese,
o
ora apelante, ajuizou ação
ordinária
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
alegando que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar do ES, regido pelo Edital 05/2018, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Destaca que foi contraindicado no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, por ter sido contraindicado nos seguintes itens: controle emocional, impulsividade e ansiedade.

Anota que apresentou recurso administrativo contra o resultado do exame, tendo obtido resposta, por meio do Edital Retificado, que novamente o contraindicou.

Sustenta que a sua eliminação foi irregular, haja vista que há diversos indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que inicialmente houve um índice muito alto de reprovação de candidatos.

Afirma que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Alega, ainda, que tais irregularidades encontradas pelo Conselho Regional ensejaram a abertura por parte do Ministério Público de procedimento preparatório e que, passados quatro meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características.

Todavia, mesmo com a referida alteração permaneceu contraindicado no exame.

Diante disso, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, o que vai de encontro a entendimento do STF e a Incidente de uniformização de jurisprudência do E. TJES.

Esclarece,
por fim, que
também que foi submetido a novo teste, com psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo o resultado denotado o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo Edital do concurso em tela, conforme laudo
anexado à inicial.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, é legítima a discricionariedade da Administração Pública ao estabelecer, por meio do edital regulador do certame, etapas e critérios específicos para a seleção dos candidatos, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Verifica-se que o edital n 0
5
/2018 não apenas previu a realização do exame psicossomático, como também especificou, de forma objetiva e detalhada, os critérios avaliativos, indicando expressamente as características psicológicas avaliadas, os percentis mínimos exigidos, bem como os parâmetros técnicos dos instrumentos utilizados. Ademais, assegurou-se ao candidato possibilidade de recurso administrativo e entrevista devolutiva, viabilizando a adequada ciência e impugnação fundamentada da decisão administrativa, em observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, a insurgência do apelante – comum a diversos litígios similares envolvendo o mesmo concurso público – reside fundamentalmente na efetiva aplicação desses critérios objetivos pela Banca Examinadora. Trata-se, pois, de impugnação específica quanto à observância efetiva das disposições editalícias e dos parâmetros técnicos recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia no momento de realização do exame psicossomático.

Nesse contexto, sobressai claramente a necessidade de ponderação entre, de um lado, o legítimo interesse individual do candidato em assegurar que sua eliminação não tenha sido causada por vícios na aplicação do exame, e, de outro, o interesse público, ostentado pela Administração Pública e pela sociedade, na rigorosa seleção de indivíduos aptos ao Oficialato da Polícia Militar, dada a relevância e sensibilidade das funções de gestão e comando inerentes ao cargo pretendido. No presente caso, frise-se, a contraindicação foi fundamentada em supostas deficiências relativas ao controle emocional, iniciativa, impulsividade e agressividade, atributos essenciais para o exercício do cargo.

Nessa perspectiva, entendo pertinente e necessária a realização de perícia técnica judicial – expressamente requerida pelo ora apelante e
revogada
pelo Juízo de origem
às fls. 451/452
– para aferir, com isenção e tecnicidade, se os critérios e parâmetros técnicos previstos no edital foram efetivamente observados no exame psicossomático aplicado ao apelante, notadamente diante da manifestação técnica prévia apresentada pelo Conselho Regional de Psicologia indicando supostos vícios na avaliação.

Realço, por oportuno, que
não se está a tratar da realização de um novo exame psicossomático ao candidato
, uma vez que tal procedimento conferiria vantagem indevida em relação aos demais concorrentes.

De fato, permitir nova submissão ao exame implicaria a possibilidade de reformulação ou aprimoramento das respostas nos pontos anteriormente considerados insuficientes, com potencial obtenção da aprovação, o que representaria inequívoca afronta ao princípio constitucional da isonomia.

Essa questão,
inclusive,
já foi analisada pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Santa Catarina em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), os quais estabeleceram teses no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário anular o ato administrativo que reprovou o candidato com fundamento em novo laudo pericial produzido judicialmente.

Tais precedentes ressaltam que a atuação judicial deve se limitar exclusivamente à análise das fichas técnicas originalmente produzidas no exame oficial, com o escopo específico de identificar eventuais vícios interpretativos ou legais.

Confira-se, a título ilustrativo, as teses fixadas nos referidos IRDR's:

TJ/MG - IRDR n.º 37
- Tese firmada: O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais.

TJ/SC: IRDR n.º 21
- Tese Firmada: É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo.

P
or fim, deve-se considerar que o Laudo de Avaliação acostado às fls. 507/513 não possui valor probatório, pois nos termos do Despacho de fls. 375
verifica-se que o juízo nomeou, como consultora técnica, a Drª Juliana Gioia Negrão, e ressaltou expressamente que
“Trata-se de apenas uma consulta breve deste magistrado, não sendo considerada fase de produção de prova”
.

Posteriormente,
à fl. 422,
entendeu que a prova pericial se faria necessária para o deslinde da controvérsia e nomeou a mesma profissional antes nomeada para a consulta técnica (que não se realizou).

Não obstante,
por meio da decisão de fl. 451/452, revogou a realização da perícia deferida
à fl. 422.

Sucessivamente, verifica-se a juntada do
Laudo de Avaliação acostado às fls. 507/513,
que faz referência a nomeação de fls. 375 – como consultora técnica –, cuja consultoria foi substituída por produção de prova pericial, posteriormente revogada às fls. 451/452.

Além do laudo em referência ser considerado ato inexistente, ante a expressa revogação da prova pericial pelo juízo de origem, note-se que as partes não participaram da produção da prova, consoante dispõe o §2º do art. 466 do CPC/15,
in verbis
:
“O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”.

No mesmo sentido, é expressa a dicção do art. 474 do CPC/15, no sentido de que
“As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”
.

Instada a se manifestar sobre a necessidade de intimação da assistente técnica do apelante, a própria profissional que elaborou o Laudo em questão se manifestou em petição colacionada em ID 11390750, nos seguintes termos:

“
É indispensável destacar, ainda, que este d. Juízo nomeou a perita que a esta subscreve, para ‘uma consulta breve deste magistrado, não sendo considerada fase de produção de prova’ complementando que ‘este magistrado poderia apreciar a liminar sem a referida consulta, mas em razão de necessitar da opinião técnica superficial de especialista, resolveu em decisão anterior proceder a referida consulta’.”

C
omo se pode inferir, o documento acostado às fls. 507/513, não possui a característica de prova pericial, na forma do art. 477 do CPC/15, uma vez que a profissional que o elaborou afirma textualmente que foi
nomeada para consulta breve
, não vinculada a fase de produção de provas.

Por conseguinte, considerando a
necess
idade de
realização de perícia técnica judicial limita
da
exclusivamente à análise das fichas técnicas originalmente produzidas no exame oficial, com o escopo específico de identificar eventuais vícios interpretativos ou legais,
bem como que o documento de fls. 507/513 não atendeu aos requisitos legais exigidos para a produção da prova pericial, especialmente, diante na ausência de intimação das partes e dos assistentes técnicos para ciência e acompanhamento das diligências, deve ser anulada a sentença apelada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
anular a sentença recorrida
e
determina
r
a reabertura da instrução processual, por meio da designação de prova pericial técnica
restrita à análise das fichas técnicas originais
, visando aferir se os critérios previstos no edital e os parâmetros técnicos aplicáveis foram efetivamente observados pela Banca Examinadora na aplicação do exame psicossomático ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar a reabertura da instrução processual, por meio da designação de prova pericial técnica restrita à análise das fichas técnicas originais, visando aferir se os critérios previstos no edital e os parâmetros técnicos aplicáveis foram efetivamente observados pela Banca Examinadora na aplicação do exame psicossomático ao apelante.